Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722778-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça nas razões recursais (ID 27333281). Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado (ID 27377822), apresentou a petição e os documentos de ID 27887835, intempestivamente (ID 27884167). Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso de todos, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso dos autos, nota-se que a agravante não fez qualquer prova da alegada situação de desemprego, nem que está sem perceber recursos, pois se qualifica como administradora/empresária e, ao que consta do caderno processual, possui imóvel em seu nome, do qual percebe aluguel no valor de R$2.250,00 (ID 88904396, do processo de origem). O instrumento contratual acostado é antigo (datado de 5.11.2013) e o imóvel, que permanece locado segundo alegação da própria recorrente, invariavelmente gera renda superior a tal montante, inclusive porque apartamento localizado no mesmo edifício e que pertence à outra executada está alugado pela quantia de R$3.400,00 (ID 71728844, do processo de origem). Assim, diante dos elementos de prova presentes nos autos, não se mostra viável a concessão do benefício pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pela agravante. Ao ensejo, nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator